Tribunal: TJMT
Processo: 1020427-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020427-13.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO FELIPE PINHO BRAZ - CPF: 063.287.611-55 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 061.642.781-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO PEREIRA MELO - CPF: 049.509.131-66 (VÍTIMA), A. F. D. S. - CPF: 057.335.721-83 (TERCEIRO INTERESSADO), C. C. D. L. - CPF: 100.855.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
“TRIBUNAL DO CRIME”
. SEQUESTRO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa, sequestro, corrupção de menores e tortura, sob alegação de ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência de risco de reiteração delitiva e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se a suposta primariedade do paciente afasta a necessidade da segregação cautelar; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A decisão constritiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes no relato da vítima, nos depoimentos policiais, no auto de prisão em flagrante e na dinâmica delitiva apurada, evidenciando atuação organizada e marcada por extrema violência física e psicológica.

4. A narrativa da vítima revela, em tese, submissão a verdadeiro
“tribunal do crime”
, com privação de liberdade, agressões físicas, ameaças de morte, interrogatórios coercitivos e chamadas de vídeo destinadas à autorização para eventual execução.

5. A apreensão de corda, mangueira, aparelhos celulares e substância entorpecente em poder dos investigados corrobora, em tese, a materialidade delitiva e a compatibilidade dos objetos com a dinâmica criminosa descrita pela vítima.

6. A suspeita de integração em organização criminosa estruturada evidencia risco concreto à ordem pública e justifica a prisão preventiva para interromper ou reduzir a atuação criminosa organizada.

7. A existência de condições pessoais favoráveis ou alegada primariedade não afasta a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos idôneos autorizadores da prisão preventiva.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta, do
modus operandi
empregado e do risco de continuidade criminosa.

9. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade concreta da medida cautelar para garantia da ordem pública.

10. A prisão preventiva, por possuir natureza cautelar e estar amparada nos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam atuação organizada, violenta e vinculada a facção criminosa.

2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública e para a decretação da prisão preventiva.

3. A alegada primariedade e as condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de continuidade criminosa.

5. O princípio da homogeneidade e a presunção de inocência não afastam a prisão preventiva regularmente fundamentada nos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 310, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014662-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, DJe 19.05.2026; TJMT, N.U 1031319-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.007.289/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23.09.2025; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025; TJMT, N.U 1001925-26.2026.8.11.0000, Rela. Juíza Convocada Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, DJe 17.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020427-13.2026.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO FELIPE PINHO BRAZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Felipe Pinho Braz
, com pedido liminar, contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra que, nos autos no 1006731-36.2026.8.11.0055, decretou a prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa, sequestro, corrupção de menores e tortura (id. 232551016 – incidente no 1006731-36.2026.8.11.0055).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, por estar baseada na gravidade abstrata dos delitos e em argumentos genéricos sobre facções criminosas,
2)
inexistem elementos concretos que demonstrem risco de reiteração delitiva, sendo o paciente tecnicamente primário, e
3)
a custódia é desproporcional, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 366888372).

O pedido liminar foi indeferido (id. 367184892).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 368870867).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar Fachone (id. 369336855).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No caso, conforme narra o Boletim de Ocorrência no 2026.146516, a Equipe da Polícia Militar foi acionada no dia 05.05.2026, por denúncia anônima, a respeito de que:

“(...) INDIVÍDUOS ESTARIAM ADENTRANDO UMA ÁREA DE MATA NAS PROXIMIDADES DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML), SUPOSTAMENTE COM A INTENÇÃO DE PRATICAR O CRIME CONHECIDO COMO ¿SALVE¿. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, FORAM EMPENHADAS DIVERSAS VIATURAS, QUE REALIZARAM O CERCO NO LOCAL INDICADO.
DURANTE INCURSÃO NA ÁREA DE MATA
, A GUARNIÇÃO LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR UMA
VÍTIMA COM PÉS E MÃOS AMARRADOS
, BEM COMO
DOIS INDIVÍDUOS NAS PROXIMIDADES
. FOI REALIZADA ABORDAGEM POLICIAL, SENDO EMANADA ORDEM LEGAL PARA QUE OS SUSPEITOS COLOCASSEM
AS MÃOS NA CABEÇA
, A QUAL
FOI REITERADAMENTE DESOBEDECIDA
. EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA APRESENTADA, FOI NECESSÁRIO O USO DE TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO PARA CONTÊ-LOS, SENDO AMBOS IMEDIATAMENTE ALGEMADOS. (...). A VÍTIMA, VISIVELMENTE ABALADA, RELATOU QUE SE ENCONTRAVA EM PODER DOS SUSPEITOS DESDE A MADRUGADA, PERÍODO NO QUAL TERIA SIDO SUBMETIDA A TORTURA E AMEAÇADA COM ARMA DE FOGO, SENDO-LHE PROFERIDA A SEGUINTE AMEAÇA: ¿HOJE VOCÊ MORRER¿. INFORMOU AINDA QUE, NO MOMENTO DA INTERVENÇÃO POLICIAL, UM DOS SUSPEITOS REALIZAVA CHAMADA DE VÍDEO, SUPOSTAMENTE AGUARDANDO ORDEM PARA EXECUÇÃO. APÓS A INTERVENÇÃO, AS EQUIPES PROCEDERAM À RETIRADA DOS ENVOLVIDOS DA ÁREA DE MATA”
(id. 232468353 – incidente no 1006731-36.2026.8.11.0055).

Sendo assim, no mesmo dia, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa, sequestro, corrupção de menores e tortura.

Em audiência de custódia realizada no dia 06.05.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) 6. Aliado ao depoimento do policial, encontra-se a declaração da vítima em id. 232468359, qual relatou que: “dias antes dos fatos, foi convidada por um indivíduo identificado como Matheus Félix para conduzir um veículo até a cidade de Rondonópolis, proposta que aceitou em razão de dificuldades financeiras, mediante promessa de custeio de despesas. Informou que durante a viagem Matheus fez uso de entorpecente no interior do veículo e que, ao chegarem ao destino, hospedaram-se em um hotel, onde o automóvel teria sido entregue a um terceiro não identificado. No dia seguinte, ambos retornaram para Tangará da Serra. Posteriormente, a vítima passou a sofrer agressões e ameaças relacionadas a esse transporte, sendo inicialmente agredida por diversas pessoas em uma festa, ocasião em que teve seu aparelho celular subtraído e suas mensagens verificadas, e, dias depois, foi novamente agredida pelo próprio Matheus Félix, que desferiu golpes e proferiu ameaças de morte. Na sequência, indivíduos passaram a procurá-la insistentemente, inclusive por meio do telefone de seu genitor, exigindo sua presença sob ameaças. A vítima informou que, em momento posterior, cerca de cinco indivíduos compareceram à sua residência, ocasião em que foi rendida, amarrada e submetida a intenso interrogatório sobre o veículo levado a Rondonópolis, sendo filmada e colocada em chamadas de vídeo com terceiros, enquanto os autores exigiam informações sobre a origem do automóvel, pessoas envolvidas e circunstâncias do transporte. Após ser liberada temporariamente, recebeu novas ameaças na manhã seguinte, inclusive de morte e de incêndio de sua residência, sendo obrigada a comparecer a outro local determinado pelos criminosos. A vítima narrou, ainda, que ao atender às exigências dos suspeitos foi novamente capturada, levada até um campinho e posteriormente a uma área de mata, onde teve pés e mãos amarrados, permanecendo sob poder dos agressores enquanto era novamente interrogada, inclusive sob chamadas de vídeo, sempre com questionamentos relacionados ao veículo transportado para Rondonópolis e ao paradeiro de Matheus Félix. Esclareceu que acredita que toda a violência sofrida decorre do desaparecimento desse veículo e que, embora não possua vínculo com organização criminosa, foi submetida a sucessivas sessões de intimidação, privação de liberdade e tortura psicológica e física, somente cessadas com a intervenção policial.”

7. Neste mesmo sentido, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo:

a) Auto de prisão em flagrante;

b) Depoimentos dos policiais;

c) Declaração da vítima.

8. O periculum libertatis resta concretamente evidenciado, nos termos dos arts. 312 e 310, §5o, do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 15.272/2025. No caso, a custódia cautelar não se apoia em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos do contexto fático, reveladores de risco atual e real decorrente da liberdade do indiciado.

9. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais:

A custódia cautelar mostra-se absolutamente necessária diante da gravidade concreta dos fatos apurados, que revelam atuação organizada, coordenada e marcada por extrema violência física e psicológica contra a vítima Pedro Augusto Pereira Melo, submetida a verdadeiro “tribunal do crime” por integrantes vinculados à facção criminosa Comando Vermelho. Consta dos autos que a vítima foi privada de sua liberdade, teve pés e mãos amarrados, foi submetida a estrangulamento, sofreu agressões físicas e psicológicas e ainda foi compelida a realizar transferência bancária em favor dos agentes, circunstâncias que evidenciam não apenas a materialidade delitiva, mas elevado grau de periculosidade dos envolvidos. A própria investigação apontou que, em menos de vinte horas, a vítima foi submetida a dois tribunais do crime sucessivos, circunstância excepcional que evidencia risco concreto de continuidade criminosa e de novas investidas contra a integridade física da vítima. (...).

Há elementos concretos indicando elevada probabilidade de reiteração criminosa. A pesquisa criminal de Carlos Alexandre da Silva revela registros anteriores envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico e, de forma especialmente relevante, ocorrência pretérita por tortura mediante sequestro e cárcere privado em 2024, demonstrando padrão de atuação violenta reiterada.
Em relação a Gustavo Felipe Pinho Braz, constam registros anteriores relacionados a tráfico de drogas e associação criminosa, indicando inserção persistente em ambiente criminoso organizado. A reiteração dos comportamentos, aliada ao vínculo faccionado evidenciado nos autos, demonstra que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para interromper a escalada criminosa
. (...).

13. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois incapazes de neutralizar os riscos concretamente evidenciados, não se prestando, isolada ou cumulativamente, a garantir a ordem pública, a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal. (...).

14. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista natureza do crime com possível execução posterior da vítima, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

15. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, do quais emergem fundados indícios concretos de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. (...).

Ante o exposto, nos termos acima delineados, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de GUSTAVO FELIPE PINHO BRAZ e CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública (...).”
(id. 232551016 – incidente no 1006731-36.2026.8.11.0055).

No caso concreto, verifica-se que a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, e não em meras conjecturas ou na gravidade abstrata dos delitos imputados.

O juízo singular amparou a segregação cautelar no relato detalhado da vítima, nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, no auto de prisão em flagrante, bem como na dinâmica delitiva evidenciada durante as investigações, circunstâncias que revelam, em tese, atuação organizada, coordenada e marcada por extrema violência física e psicológica.

Com efeito, a narrativa da vítima evidencia que os investigados teriam atuado em típico contexto de
“tribunal do crime”
, prática comumente associada à atuação de facções criminosas, inclusive mediante submissão do ofendido a sucessivas agressões, privação de liberdade, interrogatórios coercitivos e ameaças de execução.

Ademais, consta dos autos que, no momento da intervenção policial, um dos suspeitos realizava chamada de vídeo, supostamente aguardando autorização para executar a vítima
[1]
, circunstância que reforça, em tese, a existência de atuação hierarquizada e coordenada, compatível com a dinâmica de organização criminosa estruturada.

Corrobora esse cenário o fato de que, conforme consta do Termo de Exibição e Apreensão no 2026.16.213918, foram apreendidos em poder do paciente e do
coinvestigado
uma porção de maconha, três aparelhos celulares, uma corda vermelha e uma mangueira verde (id. 232740661 – IP no 1006813-67.2026.8.11.0055). Tais objetos, especialmente a corda e a mangueira, mostram-se compatíveis, em tese, com a dinâmica violenta descrita pela vítima, a qual afirmou ter permanecido com pés e mãos amarrados enquanto era submetida a sucessivas ameaças, agressões e interrogatórios coercitivos.

Nesse contexto, colhe-se o seguinte entendimento desta Corte de Justiça:

“(...) 5. Considera-se devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base em elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti). 6. Afirma-se a presença do periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta das condutas, pela atuação em organização criminosa e pelo modus operandi consistente na realização de “tribunal do crime”, com sequestro, cárcere privado e tortura das vítimas. 7. Entende-se que a participação ativa em facção criminosa estruturada e hierarquizada revela elevada periculosidade do agente e risco concreto à ordem pública, legitimando a segregação cautelar. (...) 2. A participação em “tribunal do crime”, com prática de sequestro, cárcere privado e tortura, evidencia a periculosidade concreta do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...).”
(N.U 1014662-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, DJe 19.05.2026).

Ainda que o juízo singular tenha consignado, na decisão constritiva, a existência de registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas em desfavor do paciente, verifica-se, em consulta à ação penal no 1011882-51.2024.8.11.0055, que a conduta então imputada foi desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, decisão que, contudo, foi objeto de recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, ainda pendente de julgamento.

De todo modo, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade da segregação cautelar.

Isso porque, embora a impetrante sustente que o paciente seja primário, permanecem hígidos os fundamentos concretos relacionados à gravidade da dinâmica delitiva, ao
modus operandi
empregado e, sobretudo, à suspeita de integração em organização criminosa estruturada, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública.

Assim, a prisão preventiva se mostra necessária, no caso, justamente para interromper ou reduzir a suposta atuação criminosa organizada, especialmente diante dos indícios de submissão da vítima a verdadeiro
“tribunal do crime”
, com restrição de liberdade, violência física e psicológica e ameaças de execução.

Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte entendimento:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43) (...)”
(TJMT, N.U 1031319-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.12.2024).

Outrossim, o STJ:

“(...) 3. A prisão preventiva foi decretada com base em evidências concretas de que o agravante integra organização criminosa de grande vulto, com ampla capilaridade, justificando a necessidade de sua segregação cautelar para obstar a continuidade das atividades ilícitas do grupo criminoso.

4. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que considera a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa como fundamento idôneo para a prisão preventiva.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não garantem a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a custódia cautelar (...)”
(AgRg nos EDcl no HC n. 1.007.289/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23.09.2025).

Portanto, diante das particularidades do caso concreto e da gravidade concreta da conduta imputada, revela-se proporcional e adequada a manutenção da prisão preventiva, mostrando-se insuficientes, neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Esta e. Corte de Justiça já decidiu que:

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) c 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025).

De outro lado, também não há violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto a prisão preventiva possui natureza cautelar e está devidamente amparada nos requisitos legais, como já assentado por esta Corte:

“(...) 3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi utilizado, consistente na execução de vítima em "tribunal do crime" da facção "Comando Vermelho", com requintes de crueldade (tortura e asfixia).

4. A necessidade de interromper a atividade de organização criminosa constitui motivação legítima para a custódia antecipada, conforme precedentes do STF e nos termos do art. 312, § 3o, do CPP.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva assegura sua compatibilidade com o princípio da presunção de inocência e tampouco ofende o princípio do contraditório quando há observância ao rito processual legal.

6. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando demonstrado o risco à ordem pública, conforme o Enunciado n.o 43/TJMT. (...).”
(N.U 1001925-26.2026.8.11.0000, Rela. Juíza Convocada Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, DJe 17.03.2026).

Por conseguinte, reconhecida a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas, porquanto insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

[1]

“(...) Informou ainda que, no momento da intervenção policial, um dos suspeitos realizava chamada de vídeo, supostamente aguardando ordem para execução. Após a intervenção, as equipes procederam à retirada dos envolvidos da área de mata. (...).” (Boletim de Ocorrência no 2026.146516, id. 232740661 – IP no

1006813-67.2026.8.11.0055).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026